Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-03.2009.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000646-03.2009.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (APELADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACOLHIDA A PRELIMINAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE TERCEIROS – BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Produto Rural é título de crédito, portanto, regulada pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

O princípio da autonomia se subdivide em dois, o princípio da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo que este último informa que
“o portador do título não pode ser atingido por defesas relativas a negócio do qual ele não participou”, sendo que o título chega ao portador “
completamente livre dos vícios que eventualmente adquiriu em relações pretéritas” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2013, p. 442).

Diante das peculiaridades dos títulos cambiais, o endossatário da Cédula de Produto Rural, desde que de boa-fé, não pode ser atingido por eventual nulidade verificada no negócio subjacente à emissão da cártula, de forma, que
desvinculado da relação jurídica subjacente, constituída antes do endosso regularmente efetivado.

Portanto, a controvérsia instaurada entre o credor originário e o devedor, após o endosso, não pode obstaculizar a pretensão do endossatário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Daycoval S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
movida por
Edneia Carmo da Silva,
Valdeci Jose Cirino e Rosalia Maria de Oliveira Cirino
,
que julgou: “
PROCEDENTE o pedido constante da preliminar de “ausência da prova da ocorrência da condição – falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo”, observada a fundamentação acima, para o fim de extinguir a ação de execução (autos no 0000912-24.2008.8.11.0005), sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC
”. Por conseguinte, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015, em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, argui o banco apelante, em suma, a impossibilidade de exame de documentos antigos como novos,
“error in procedendo”
que converge para a anulação da sentença, bem ainda, de acolhimento de exceção pessoal, com a comprovação de entrega de fertilizantes, que argumenta não dizer respeito à obrigação líquida, certa e exigível própria dos títulos de crédito.

Defende que o pedido feito pelos Apelados à Solo Vivo, credora primitiva, em nada se relaciona ao título de crédito recebido pelo Apelante por endosso. E, que as exceções pessoais precisam ser imediatamente afastadas do feito.

Alega que a Cédula jamais foi recolhida para inibir sua circulação e, que neste contexto, o Apelante não pode ter ferido seu legítimo direito como credor.

Argumenta ser necessária a reforma integral da r. sentença, inclusive do ônus de sucumbência, para que seja afastada a obrigação atribuída ao Apelante, endossatário da mencionada Cédula, quanto à comprovação de entrega de insumos agrícolas, merecendo a certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 4o, da Lei 8.929/94) serem fielmente preservadas.

Contrarrazões apresentadas no Id 169334655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reside a insatisfação do banco apelante na impossibilidade de exame de documentos antigos como novos,
“error in procedendo”
que converge para a anulação da sentença, bem ainda, de acolhimento de exceção pessoal, com a comprovação de entrega de fertilizantes, que argumenta não dizer respeito à obrigação líquida, certa e exigível própria dos títulos de crédito.

Aduz que o negócio subjacente entabulado com o endossante da cártula e os Apelados não é oponível ao Apelante, uma vez que, ocorrida a circulação do título, a Cártula necessariamente desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu causa, em plena observância ao princípio da autonomia.

Visando elucidar o feito, faz-se necessária uma melhor contextualização.

Trata-se de recurso de apelação, referente ao julgamento dos embargos opostos à execução de no 0000912-24.2008.8.11.0005, onde os apelados buscaram invalidar a obrigação advinda de título executivo extrajudicial.

A execução foi intentada para entrega de coisa certa, tendo por título executivo a Cédula de Produto Rural de no 48.041/022008, cuja cópia foi devidamente apresentada aos autos.

O principal argumento dos embargantes/apelados funda-se na suposta falta de cumprimento da permuta aperfeiçoada na entrega de insumos agrícolas pela endossante da Cédula, Solo Vivo.

Após o ingresso do feito executivo para entrega da quantidade de 283.500 kg (duzentos e oitenta e três mil quinhentos quilos) de soja, houve apresentação de exceção de pré-executividade, tendo o Juízo singular acolhido a preliminar relativa à ausência de título executivo extrajudicial.

Em sede recursal, a apelação restou julgada, monocraticamente, pelo Des. Juracy Persiani, sendo a sentença cassada, para ser oportunizada a juntada da Cédula Produto Rural original.

Em relação à execução, houve a extinção nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, sob o fundamento de que a Cédula de Produto Rural já havia sido cancelada pelo credor primitivo juntamente com os embargantes/apelados.

No entanto, o apelo foi provido, sendo afastado o fundamento quanto ao alegado cancelamento da Cédula de Produto Rural mediante anuência do credor primitivo (Id 111837977, pág. 82/86 da execução).

Em sede de embargos de declaração, foi levantada questão omissa, tendo, ao final, sido reconhecida a juntada da Cédula de Produto Rural no 48.041/022008 em sua via original, no mais, mantido o aresto em sua integralidade:

O Recurso Especial em desfavor deste acórdão restou não admitido, na origem, ocorrendo o trânsito em julgado.

Relevante o fato de que foi proposta Ação Declaratória e de Anulação da Cédula de Produto Rural c/c Indenização de Danos Morais e Materiais – referente a mesma Cédula de Produto Rural executada, autuada sob no 0002650-47.2008.8.11.0005, atualmente em sede de julgamento dos Embargos de Declaração, opostos em desfavor da r. decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso Especial, que visava modificar o v. acórdão que ratificou o entendimento quanto a impossibilidade de alegar exceções pessoais em face do endossatário.

Colaciono trecho importante da r. decisão monocrática do Recurso Especial no 1571024 – MT:

Pois bem.

Em suas razões recursais, alega o apelante que os presentes embargos à execução seguiram para novo julgamento, contrariando as decisões precedentes, tanto por este E. Tribunal, quanto pelo STJ, acolhendo exceção pessoal, rediscutindo a necessidade de comprovação de entrega de insumo agrícola, obrigação que teria sido constituída entre os Apelados e a credora primitiva, em decorrência de uma interpretação equivocada do acordo firmado entre o Apelante e a terceira, Solo Vivo, aperfeiçoado no ano de 2009.

Assim, entendeu o Juízo Singular que o acordo estabeleceu condição (fato superveniente) que supostamente retirou os atributos da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) do título executivo, entendendo que o banco apelante deveria comprovar a entrega de fertilizantes pela Solo Vivo aos devedores/apelados, emitentes da CPR.

Desse modo, entendeu que a ausência de comprovação desse fato superveniente autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Defende o apelante que não havendo indicação na r. sentença dos motivos do recebimento de documentos novos (recibo - Id 43293932), não cabe o exame de documentos antigos como novos,
“error in procedendo”
que lastreia a anulação do julgado com fundamento no artigo 489, §1o, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, argumenta o recorrente ser necessário o acolhimento da exceção pessoal, com a comprovação de entrega de fertilizantes, que não diz respeito à obrigação líquida, certa e exigível própria dos títulos de crédito.

Insiste que a não entrega dos fertilizantes foi justamente o principal argumento dos Apelados para tentar justificar o não cumprimento quanto à entrega da soja prometida, exatamente o negócio jurídico subjacente que deu origem a emissão da Cédula de Produto Rural.

Esclarece que recebeu a Cédula de Produto Rural no 48.041/022008, emitida em 10.08.2007, por endosso no dia 18.09.2007, cuja promessa de entrega da soja estava prevista para 28.02.2008. Que a CPR foi devidamente registrada no 1o Serviço de Registro de Imóveis de Diamantino – MT, domicílio do emitente, cumprindo requisito legal previsto à época na antiga redação do artigo 12, da Lei 8.929/94.

Que sendo a Cédula de Produto Rural título de crédito, que visa circular a riqueza de forma mais célere, fomentando o agronegócio, aplica-se à espécie, no que for compatível, as regras do direito cambiário, consoante previsto no artigo 10, da Lei 8.929/94.

Defende que o Princípio da Autonomia é inerente a cártula, sendo questão primordial do presente recurso, tomando em conta que a partir do endosso feito em prol do Apelante, enquanto existente a obrigação, não há qualquer vínculo que possa ser feito entre o endossatário e o negócio subjacente que derivou a emissão da Cédula de Produto Rural.

Aduz que a sentença é contrária ao entendimento firmado na apelação julgada nos autos da execução (Feito no 0000912-24.2008.8.11.0005) de que a obrigação imposta relativa à comprovação de entrega de insumos agrícolas mitiga o Princípio da Autonomia, imputando como dever do Apelante a comprovação do negócio jurídico subjacente, do qual não participou, o que defende merece ser integralmente reformado.

Defende que nenhum acordo retiraria a força executiva de um título executivo extrajudicial, que goza de certeza, liquidez e exigibilidade, atribuídos ao possuidor na Cártula, ou seja, o Apelante, que desde 18.09.2007, passou a ser o credor da obrigação de entrega da soja

Que a menção a entrega de fertilizante presente no recibo (id 43293932), ao contrário do exposto, ratifica que houve a contraprestação do negócio jurídico subjacente aparentemente, apesar de não ser oponível ao Apelante, o que converge integralmente para os termos do acordo firmado com a Solo Vivo, arguindo assim que a cobrança é legítima por todos os ângulos.

Por fim, argumenta que a execução reúne todos os pressupostos regulares de desenvolvimento, devendo ser afastada a extinção feita com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, lastreada em exceção pessoal em detrimento aos Princípios Cambiário.

Diante dos substanciosos argumentos, a irresignação merece prosperar.

Inicialmente, tenho que quanto à necessidade da apresentação do documento original, entendo dispensável, uma vez que o documento foi devidamente apresentado nos autos da execução, Id. 111837977 – 7.

Bem ainda, observo que restou acostada, a estes autos, a cópia da competente Cédula de Produto Rural de no 48.041/022008.

A corroborar, com o entendimento, de que não há necessidade de apresentação do documento original do título, nos embargos, uma vez que apresentado nos autos apensos, julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1o e 2o do CPC/2015. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5. Recurso especial não provido”. (REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Por fim, entendo que, conforme já me posicionei no julgado da apelação interposta nos autos da execução apensa (acórdão, Id 101863423), a alegação de cancelamento, negociado entre o devedor e o credor originário, ocorrida em 16/01/2008 (Id. 111837977 – 42), se deu meses após o endosso da CPR, realizado em 18/09/2007 (Id. 111837977 – 18), portanto, não possui relevância ao credor apelante, endossatário.

Bem ainda, a CPR corresponde a um título de crédito, e, como tal, é dotado de autonomia e abstração, de forma a se desvincular da relação jurídica subjacente, constituída antes do endosso regularmente efetivado. Bem por isso, a controvérsia instaurada entre o credor originário e o devedor, após o endosso, não pode obstaculizar a pretensão do endossatário.

A jurisprudência do STJ é tranquila em reconhecer, no curso da execução proposta pelo endossatário da CPR, a inadmissibilidade da alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente:

“DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE TERCEIROS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Impossibilidade de se acolher, no curso da execução proposta pelo endossatário, alegação de inexistência do negócio jurídico subjacente à CPR, tendo em vista a inoponibilidade das exceções pessoais ao endossatário de boa-fé (art. 17 da Lei Uniforme de Genebra - LUG). Doutrina sobre o tema" (REsp 1.435.979/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/03/2017, DJe de 05/05/2017). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 830.250/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Ademais, antes do endosso, os apelados emitiram recibo de quitação, por meio do qual afirmaram ter recebido do credor originário os insumos agrícolas relativos à CPR (Id. 111837976 – pág. 44), o que reforça a boa-fé do banco apelante.

Em suma, irrelevante a ausência de menção ao cancelamento operado após o endosso, de forma que não pode ser oposta ao endossatário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a regularidade da Cédula de Produto Rural de no 48.041/022008, título de crédito, devidamente regulada dentro dos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia, resguardados os princípios da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo que este último especifica que
“o portador do título não pode ser atingido por defesas relativas a negócio do qual ele não participou”
; e, via de consequência, julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados. Inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023